Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703423-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CALIMERIO JOSE DE SOUSA, CALIMERIO JOSE DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Calmério José de Souza contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n° 0748565-13.2022.8.07.0001, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguari – MG. Inicialmente, o Agravante requer gratuidade de justiça, sob o argumento de não têm condições financeiras de custear o preparo recursal. Foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência (Id. 435665470) e, na petição Id. 43862203, requereu a dilação do prazo de 15 dias, o que foi concedido ao Id. 43949330. Transcorrido o prazo, a Advogada do Agravante requerer nova dilação do prazo, por mais 15 dias, sob o argumento de que não consegue contactar com seu cliente (Id. 45194369). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência. No caso, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, pois o Agravante, embora intimado nesta via recursal para comprovar, por meio de documentos idôneos, que não tem condições de pagar o preparo, de módico valor, veio aos autos em duas oportunidades para requerer a suspensão do recurso para que pudesse comprovar tal fato, o que não é razoável. Sem a prova de hipossuficiência econômica, por inércia da parte requerente, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Agravante para recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora